Tribunal: STF
Processo: HC 267194
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.063.640/PE.
Pelo que se depreende dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada “em razão de suposta prática dos delitos de associação criminosa, estelionato mediante fraude eletrônica, invasão de dispositivo informático, falsificação de documentos públicos, uso de documento falso, falsa identidade e lavagem de dinheiro, no contexto da 'Operação Medici Umbra'". 
Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 

As investigações tiveram início com a operação denominada "Medici Umbra", a qual se encontra na terceira fase, e resultou na prisão de três suspeitos, JAILTON FEITOSA DE LIMA JÚNIOR, MATEUS ALEXANDRE RODRIGUES GURGEL DE LIMA e GUILHERME RIBEIRO ROCHA DE SOUZA. Os investigados aplicavam as fraudes por meio de sistema sofisticado de automação e manipulação de dados pessoais obtidos de forma ilegal, tendo sido perpetradas principalmente contra médicos do Estado do Rio Grande do Sul. 
Já a estrutura organizada teria sido identificada a partir dos interrogatórios dos investigados presos, tendo sido apurado que JAILTON seria o responsável pela programação de APIs e bancos de dados; Matheus Alexandre pela administração de grupos de consulta e comercialização de dados; e HERMES apontado como líder e financiador da operação criminosa. Ainda, foi identificado o uso de servidores virtuais privados (VPS) para o armazenamento e a distribuição de dados ilícitos, bem como a utilização de plataformas como MEGA.NZ e GOOGLE DRIVE para hospedagem dos arquivos. 
Já os pagamentos entre os membros do grupo, segundo a investigação, eram realizados por meio de criptomoedas e transferências bancárias, com a utilização, muitas vezes, de contas de terceiros, como esposas e empresas de fachada. Por outro lado, por meio da análise dos registros financeiros, foram apuradas transações que superam R$ 70.000,00 em apenas dois meses, o que demonstraria o caráter profissional e lucrativo da atividade criminosa. 
O alcance e complexidade da organização estaria evidenciada também pela participação de outros indivíduos, como hacker conhecido como MIURA, FELPZ, DWAIGHT e IMACULADO. Segundo a investigação, os dados obtidos ilegalmente eram utilizados para alimentar bots e sistemas automatizados de consulta, que eram comercializados em grupos de aplicativos de mensagens. Já as APIs desenvolvidas permitiam acesso a informações sensíveis como CPF, RG, e-mail, telefone, dados veiculares e registros bancários.
[...]
Passo, portanto, à análise individualizada sobre a participação de cada um dos representados no esquema criminoso. Os apontamentos que seguem servem apenas para contextualizar a atribuição e participação de cada um dos alvos na empreitada criminosa. Serão, pois, evitadas referências detalhadas, já que informações pormenorizadas podem ser consultadas nos relatórios de investigação.
[...]
2.2.2 Henrique de Souza Araújo 
Segundo o apurado nas investigações, o representado atua como provedor de dados utilizados nos bots de JOÃO GABRIEL, que teria sido utilizados por LEANDRO nas fraudes; contudo, com um perfil focado na segurança e na escalabilidade de seu negócio. Henrique é apontado tanto por João Gabriel quanto por JOTA como sendo o principal fornecedor de APIs, o colocando em um posicionamento de veterano respeitado e estabelecido no mercado de dados ilícitos. Para receber seus pagamentos, Henrique empregava método sofisticado, por meio da utilização de PIX QR Code, o qual direcionavam os findos para gateways de pagamento intermediárias, como NEXUS, TECH, POWER TECH SOLUTIONS e NSAPAY. Embora tenha utilizado de sistemas de segurança, a identidade de Henrique foi desvendada por meio de transação criptoativo com JOTA. 
[...]
A considerável pena cominada aos delitos já permite concluir que se trata de crime de potencialidade lesiva grave, o que, per si, demonstra a periculosidade dos agentes, e o perigo concreto gerado por seus estados de liberdade. Os elementos dos autos demonstram o comprometimento dos representados em perpetuar a atuação do esquema criminoso, causando prejuízos a inúmeras vítimas. Os elementos indicam, também, que a manutenção da liberdade dos investigados é fator que oferece risco à garantia da ordem pública. 
A necessidade de garantia da ordem pública decorre do fato de que se trata de investigados dedicados à prática reiterada de golpes digitais, causando prejuízos a inúmeras vítimas em todo o território nacional. A sofisticação do modus operandi demonstra a periculosidade concreta de suas condutas. A manutenção dos investigados em liberdade representa risco concreto de reiteração criminosa, com a continuidade dos golpes e o aumento do número de vítimas. 
Outrossim, a segregação cautelar dos representados é necessária por conveniência da instrução criminal, já que os investigados possuem conhecimentos técnicos avançados em tecnologia da informação e utilizam ferramentas sofisticadas para ocultar suas atividades criminosas, como VPNs, e-mails anônimos e empresas fantasmas. 
A manutenção dos investigados em liberdade representa risco concreto de destruição de provas e obstaculização das investigações. A despeito da prisão preventiva, medida drástica e excepcional, ser aplicada de forma subsidiária, como ultima ratio das medidas cautelares, entendo que outras medidas menos gravosas não surtirão nenhum efeito no contexto prático e não serão capazes de acautelar a situação; razão pela qual deve se decretada a prisão. A desproporcionalidade, neste caso, não está na decretação da segregação provisória, mas sim na reiteração das investidas criminosas. Inexiste, aliás, violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que a segregação cautelar está baseada em pressuposto constitucional, que prevê a prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Daí porque, imperativo o decreto prisional. 

Buscando a revogação da prisão preventiva, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF. 
Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca, ainda: (a) “a Defesa técnica teve acesso apenas a um Relatório Policial final, que se limita a apresentar conclusões e a anexar fragmentos de imagens e trechos de conversas descontextualizados”; e (b) “o Paciente permanece preso há 62 dias sem oferecimento de denúncia”. Ao final, requer “a imediata revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória a HENRIQUE DE SOUZA ARAÚJO”.
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 7 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
     		      Documento assinado digitalmente